Tribunal: TJDFT
Processo: 0000391-84.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. FEMINICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA EM PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA. EXIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. PREJUÍZO PARA A DEFESA CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PROVA NA VIA RECURSAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
1. A ausência das gravações da prova oral colhida em Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri configura violação ao artigo 475 do Código de Processo Penal e aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da plenitude de defesa, uma vez que inviabiliza o acesso à prova oral produzida no ato, impedindo tanto o acesso pelas partes como a análise pela instância revisora.
2. Diante da nulidade verificada em virtude da irregularidade dos arquivos de mídia, os quais não gravaram o áudio da prova oral produzida perante o Plenário do Júri, impõe-se a anulação da Sessão e a realização de novo julgamento, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal
3. Prejudicada a análise da irresignação recursal defensiva quanto às demais alíneas, bem como do apelo do Ministério Público em virtude da anulação do Julgamento.
4. O apelante está preso preventivamente desde 14-junho-2022, ou seja, há mais de 260 (duzentos e sessenta) dias, não se podendo atribuir ao réu ou à Defesa o atraso decorrente, neste momento, de falha técnica na prestação de serviço de responsabilidade exclusiva do Estado, a qual acarretou a necessidade de anulação da Sessão de Julgamento realizada e determinação de designação de nova data.
5. Em que pese ter havido motivos para a decretação da prisão preventiva do réu (tanto assim que foi mantida por este Tribunal em sede de “habeas corpus”), não há como mantê-la por tempo demasiado, até a ocorrência na nova sessão de julgamento, se não há justificativas para a delonga e considerando-se, ademais, que o excesso é de responsabilidade exclusiva do Estado, impondo-se o relaxamento da prisão, mediante restauração das medidas cautelares diversas anteriormente impostas pelo Juízo de origem quando da primeira concessão da liberdade.
6. Recurso da Defesa provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.